Tribunal: TJPA
Processo: 0803545-31.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803545-31.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO: JOAO BATISTA RIBEIRO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA RETIFICAR DISPOSITIVO QUANTO AO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face do acórdão que havia conhecido e dado provimento ao apelo interposto contra João Batista Ribeiro Pinto. O embargante alegou contradição e erro material no que se refere ao direcionamento da obrigação de pagamento da taxa de fruição, além de omissão quanto à tese de impossibilidade de limitação desse encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou erro material no acórdão embargado relativamente ao responsável pela obrigação de pagamento da taxa de fruição; e (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da tese de impossibilidade de limitação da referida taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente todos os fundamentos relevantes, inexistindo contradição interna entre a fundamentação e a conclusão que justificasse a oposição dos embargos.

4.

A contradição relevante para a interposição dos embargos de declaração é aquela existente entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte embargante.

5.

A tese sobre a impossibilidade de limitação da taxa de fruição foi devidamente apreciada no acórdão, que reconheceu ser inadmissível a estipulação de taxa ilimitada e desproporcional, o que afasta a alegada omissão.

6.

A rediscussão da matéria já decidida não se viabiliza por meio de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

7.

Todavia, foi reconhecida a necessidade de retificar o dispositivo do acórdão embargado, exclusivamente para esclarecer que a obrigação de adimplir a taxa de fruição incumbe ao Recorrido/Requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, entre fundamentos e conclusão, não sendo cabível quando se trata de mera insatisfação da parte.

2.

A rejeição expressa da tese debatida afasta a caracterização de omissão.

3.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

4.

É admissível o parcial provimento de embargos de declaração para fins de retificação do dispositivo, sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 28.11.2017, DJe 5.12.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.824.718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021; TJ-PA, Apelação Cível 0800547-56.2019.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 30.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível 0016076-22.2017.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803545-31.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

EMBARGADO:
JOAO BATISTA RIBEIRO PINTO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em
face do acórdão de

ID. 24823459, que havia conhecido e dado provimento ao Apelo interposto em face de
JOAO BATISTA RIBEIRO PINTO.

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

anuncia contradição e erro material no que pertine ao direcionamento da obrigação de pagamento do valor a título de fruição, bem como a necessidade de se analisar a omissão da tese de impossibilidade de limitação da taxa de fruição.

Contrarrazões não apresentadas diante da inexistência de triangulação processual
.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0803545-31.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO 17394

EMBARGADO: JOAO BATISTA RIBEIRO PINTO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

Por sua vez,
“na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.”
(AgInt no REsp 1.469.645⁄CE, Rel.
Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 5⁄12⁄2017).

Pois bem.

Aquando do julgamento do apelo, se consignou a compreensão de que caberia ao Consumidor o pagamento da taxa de fruição, de modo que em havendo descompasso de tal compreensão, se faz necessário o retoque.

Quanto a alegação de
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
de que consta omissão quanto a alegação de impossibilidade de limitador da taxa de fruição, a bem da verdade busca dar qualidade diversa daquela já apreciada pelo acórdão, de que não se pode permitir uma taxa de fruição ilimitada e com valor desproporcional
como ocorre na hipótese fática dos autos
.
V.g.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado,

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso ou contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (mais uma vez, neste grau) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o dispositivo do acórdão embargado para que a obrigação quanto a taxa de fruição seja adimplida pelo Recorrido/Requerido.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025